Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000226-64.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- JOSE PEDRO DA CRUZ
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – PENAS REDIMENSIONADAS – 2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É imperiosa a diminuição das penas basilares para o mínimo legal, se verificado que, quanto ao delito de ameaça, não prevalece a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do agente, pois não evidenciada censurabilidade além daquela inerente ao tipo penal e, quanto à contravenção de vias de fato, se houve equívoco na fixação da pena pela magistrada, impondo-se o redimensionamento da reprimenda do agente.
2) Havendo requerimento expresso na denúncia pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a magistrada da origem fixou indenização, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
3) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000226-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO DA CRUZ - CPF: 827.235.914-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CELMA VIEIRA ALCÂNTARA DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE – VIABILIDADE
–
UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL –

EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – PENAS REDIMENSIONADAS

–
2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) É imperiosa a
diminuição
das penas basilares para o mínimo legal, se verificado que, quanto ao delito de ameaça, não prevalece a fundamentação utilizada para negativar a
culpabilidade
do agente, pois não evidenciada censurabilidade além daquela
inerente
ao tipo penal e, quanto à contravenção de vias de fato, se houve equívoco na fixação da pena pela magistrada, impondo-se o redimensionamento da reprimenda do agente.

2) Havendo requerimento expresso na denúncia pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a magistrada da origem fixou indenização, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jose Pedro da Cruz
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000226-64.2021.8.11.0003, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal e pela infração penal prevista no art. 21, do Decreto Lei no 3.688/1941, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de
redimensionar a pena aplicada ao apelante, na primeira fase da dosimetria penal quanto a ambos os delitos.
Com relação às vias de fato, sustenta que houve equívoco da magistrada, pois não considerou desfavorável nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, afirmou que fixaria a pena-base no mínimo legal, mas a fixou em 01 (um) mês de prisão simples, acima do mínimo previsto.

Quanto ao delito de ameaça, sustenta que a fundamentação utilizada para desfavorecer a culpabilidade é própria do conceito do crime, não sendo hábil à exasperação da pena.

Por outro lado, requer
a exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos causados pela infração
, alegando que o valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 81722965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 82426964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pretende a reforma da sentença a fim de obter a diminuição da pena-base estabelecida para ambas as infrações penais, bem como a exclusão do valor arbitrado a título de reparação pelos danos causados.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise dos pedidos.

1)

Da diminuição da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena da contravenção penal de vias de fato, não encontrou nenhuma circunstância judicial desfavorável, mas na hora de eleger a pena-base, apesar de ter afirmado que fixaria a pena no mínimo, estabeleceu a sanção basilar em 01 (um) mês de prisão simples, por suposto equívoco.

Eis o trecho da sentença, verbis:

“
A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples
”.
(Id. 81720544 - Págs. 6/7).

Nesse passo, se na fundamentação esposada não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial desfavorável e na conclusão de sua análise, a magistrada verberou pelo intento em fixar a pena-base no mínimo legal, impõe-se a retificação do equívoco, com a fixação da pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Por sua vez, quanto ao delito de ameaça, nota-se que a magistrada considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena basilar em 03 (três) meses de detenção, ou seja, 02 (dois) meses acima do mínimo cominado.

Eis a fundamentação esposada na sentença,
verbis:

“(...)
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
(...)”.
(Id. 81720544 - Pág. 8)

Em relação à culpabilidade, sabe-se que o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um
plus
no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, a autoridade judiciária de origem considerou a culpabilidade do réu acentuada porque “
ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Ao que se vê, a avaliação foi feita em termos abstratos, merecendo ser alijada.

Estabelece o enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício:

“12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente pela potencial consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime, tal qual no caso em tela.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

Com relação à contravenção penal de vias de fato
, na primeira fase da dosimetria, em face da redução da pena-base, fora redimensionada para o patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, bem como aquela prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. Fora reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea.

Mantém-se o aumento de 01 (um) mês de prisão simples a pena do acusado e, na sequência, a redução de 20 (vinte) dias aplicadas na sentença, chegando-se a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase dosimétrica.

Com relação ao delito de ameaça
, na primeira fase da dosimetria, não prevalecendo circunstância judicial desfavorável, diminui-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, bem como aquela prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. Fora reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea.

Mantém-se o aumento de 01 (um) mês à pena do acusado e, na sequência, a redução de 20 (vinte) dias estabelecida na sentença, chegando-se a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase da dosimetria.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, devem ser somadas as penas dos delitos, razão pela qual o apelante fica condenado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

2)

Da indenização para reparo dos danos causados pela infração.

Por outro lado, quanto ao pedido de afastamento da condenação do pagamento da indenização fixado na sentença a título de reparação de danos causados pela infração, não assiste razão à defesa.

Denota-se que, quando do oferecimento da denúncia, houve requerimento pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ante a existência de prévio e expresso pedido, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a douta magistrada da origem fixou na sentença indenização no montante de R$ 1.000,00 (um mil real), em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

No Recurso Especial n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
.

Nesse contexto, importa registrar que para a mensuração do valor da indenização, deve-se sempre buscar a reparação integral e a devolução das partes ao
status quo
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo-se por norte as peculiaridades do caso concreto e a situação econômica do ofensor e do ofendido, de molde a não se converter em fonte de enriquecimento ilícito, nem em valor irrisório que não satisfaça a função precípua da indenização, no sentido de coibir prática semelhante no futuro.

Assim, sopesados tais vetores e as circunstâncias do caso concreto, considero justa, adequada e proporcional a fixação do valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização pelos danos suportados pela vítima.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Jose Pedro da Cruz
, tão somente para redimensionar as penas basilares, ficando a reprimenda, em definitivo, no patamar de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pelo crime de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41) e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo delito de ameaça (art. 147, do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021